Tribunal: TJES
Processo: 5031280-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5031280-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5031280-61.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DANIEL BATISTA DOS SANTOS

RECORR
IDO
: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SR. JU
IZ
DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB
(impedido)

V O T O

Trata-se de recurso nominado interposto pelo requerente em face da sentença de Id. 4219802 que julgou improcedente o pleito autoral, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, sem condenar o requerido em danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar o não recebimento do cartão ofertado, a venda casada, a abusividade da retenção de RMC, a onerosidade excessiva e a necessidade de condenação do requerido em danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que o recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98, do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o autor teria contratado empréstimo consignado perante a ré, todavia, notou que sua dívida nunca diminuía, momento em que tomou conhecimento de que o contrato de empréstimo que havia celebrado, era na verdade, contrato de cartão de crédito consignado, ou seja, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento e o empréstimo efetuado seria o valor denominado de saque, alegando que apesar dos descontos em seu salário, o saldo devedor só aumentava, razão pela qual postulou o deferimento do pedido liminar de tutela de urgência para que o banco seja instado a cancelar/suspender o desconto junto ao benefício NB 028.824.633-0 (aposentadoria por invalidez); a aplicação da inversão do ônus da prova; a declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo sobre a RMC (11062426); a determinação de cancelamento da Reserva de Margem Consignável (RMC) não contratada pelo autor junto ao banco réu; a restituição em dobro do valor de R$ 4.174, 00 (quatro mil cento e setenta e quatro reais) e; a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em valores não inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que o recorrente/requerente alegou ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificado de forma clara e objetiva, e que na verdade o recorrido/requerido teria concedido crédito vinculado a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é,
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditara ter contratado.

Por outro lado, em suma, a instituição financeira sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a parte recorrente/requerente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o recorrente/requerente conhecia das bases contratuais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do recorrente/requerente, de sorte que incumbia ao recorrido/requerido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC e, nesse sentido, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo recorrente, denominado termo de adesão cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento,
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação
,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Es
sa
conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,

pela ausência de prova pel
o
recorr
ido
/requerid
o
de que
o
recorrente/requerente tenha efetivamente
recebido,
desbloqueado e utilizado o cartão,
mas também ao se constatar, no seu histórico de empréstimos consignados (Id. 4219481) emitido pelo INSS,
a existência de outros contratos de empréstimo por consignação com instituições bancárias diversas, fato que demonstra que
o
requerente estava habituad
o
a contrair empréstimos consignados e não contrato de cartão de crédito consignado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte d
o
recorr
id
o
/requerid
o
conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas
ao recorrente
, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor,
que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos
,

induzindo
o
recorrente/requerente a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento,
consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo,
reconhecendo-se, portanto, a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pel
o
requerid
o
.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo do recorrido na celebração do negócio jurídico, imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (recorrente).

Contudo, embora não se desconheça o vício de vontade do autor, repita-se que queria contratar empréstimo consignado e foi induzido à contratação de cartão de crédito consignado, imperioso reconhecer que o autor queria contratar empréstimo consignado, devendo se obrigar ao contrato que deseja firmar com a ré.

Dessa forma,
tem-se
que a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados na época da contratação com
o
autor (
03/02/2017
) era de
2,26
% ao mês,
sob o
valor total emprestado de R$
1.463,54
(mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos),
conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/
).

Com base nesses dados, utilizou-se a '’calculadora do cidadão’ (disponível no site do Banco Central do Brasil –
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas
) com seguintes dados: empréstimo consignado – R$
1.463,54
(mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)

[
valor recebido pel
o
autor
]
, com taxa de juros de 2,26 % ao mês, em 7
5
meses (quantidade de meses do contrato até
o voto
) - haja vista
o
autor ainda sofrer com os descontos – resultando em aproximadamente R$
40,69
(quarenta reais e sessenta e nove centavos)
o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pel
o
autor, a título de empréstimo pessoal consignado em R$
3.051,75 (três mil e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
.

Ou seja, se
o
requerid
o
tivesse realizado o contrato pretendido pel
o
autor, teria liberado empréstimo no valor de R$
1.463,54
(mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
, devendo
o
requerente
pagar R$
3.051,75
(três mil e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
.

N
esse sentido, de acordo com os demonstrativos juntados pel
o
própri
o
requerid
o
(I
d.
4219799), até
outubro/
2022
foi descontado d
o requerente
a importância de R$
3.825,74
(três mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)
, de modo que
esse último

já
quitou o valor do empréstimo que gostaria de contratar,
pagando a mais
à
ré o valor de
R$
773,99
(setecentos e setenta e três reais e noventa e nove
centavos)
,
p
or isso,
o
requerid
o
deverá restituir o requerente,
em dobro,
a quantia de R$
773,99
(setecentos e setenta e três reais e noventa e nove
centavos
).

Registr
a
-se que
os
valores descontados após os meses já contabilizados (
outubro
/2022), que ultrapassem o valor devido pel
o
autor R$ 3.051,75 (três mil e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) também deverão ser restituídos, devendo
o requerente
fazer prova destes novos descontos.

Em suma, considerando os descontos efetuados após os meses contabilizados da ação e que se
o
requerid
o
tivesse realizado o contrato solicitado pel
o
autor (empréstimo consignado), est
e
já teria quitad
o-o
, até porque nos autos só foram juntadas faturas até
outubro
/2022, mas os descontos no benefício d
o
autor permanecem, assim,
converte-se o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, declarando-se quitado o referido empréstimo (11062426).

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta d
o
requerid
o
provocou constrangimento
no
autor, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se est
á
diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade d
o
autor enquanto consumidor,
porquanto
, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
pel
o
requer
ente
,
CONFERI
NDO
-LHE parcial
provimento
para, reformando a sentença:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (11062426), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação;

b)
DECLARAR

quitado o empréstimo consignado
,
com observância
para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário d
o
autor no prazo de
30

(
trinta dias
)
corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos;

c
)
CONDENAR
o requerido
a restituir ao autor a importância de

R$
1.547
,9
8
(
mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos
)
-
valor (já em dobro) descontado a mais pela requerida,
acrescido
de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;

d
)
CONDENAR

o requerido
a pagar
ao

requerente
a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Registra-se que, caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados
neste voto
(
outubro
/2022), deverão ser restituídos
em dobro
pel
o
requerid
o
, mediante comprovação dos
mesmos
,
os quais
deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

DEFERE-SE
, neste ato, a tutela de urgência postulada, para determinar que a r
é
cumpra as obrigações fixadas no item ‘‘
a
’’
do dispositivo, independente
mente
do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Diante do parcial provimento do recurso interposto
pel
o
requer
ente
, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)